Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer determinada cirurgia da qual necessita, imediatamente. Afinal, a sentença proferida julgou procedente o pedido da Recorrente, mas fixou o prazo de 90(noventa) dias para que o Distrito Federal lhe ofereça a cirurgia da qual necessita.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de HISTERECTMIA TOTAL, nos termos da prescrição médica.
3. A Recorrente argumenta que conta com 46 (quarenta e seis) anos, vez que nascida aos 20/0/1978, e foi diagnosticada com leiomioma do útero, motivo pelo qual necessita realizar a cirurgia de histerectomia total, nos termos da prescrição médica. Ela informa que se encontra inserida no SISREG III desde o dia 29/02/2024 sob a classificação de risco amarelo - urgência, posteriormente reclassificada para risco vermelho, mas a cirurgia jamais lhe foi disponibilizada.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Não foram ofertadas contrarrazões nos termos da certidão de Id 61673558. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 62231215 na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a diminuição do para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer a cirurgia da qual a Recorrente necessita.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência da redução do prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. No caso em apreço não se mostra oportuno modificar o prazo de 90(noventa) dias estabelecido na sentença para o cumprimento da obrigação. Afinal, tratando-se de obrigação de fazer, o prazo fixado na sentença é contado em dias corridos. Assim, tendo em vista que a sentença foi proferida no dia 17 de junho de 2024, da qual o Distrito Federal foi intimado logo a seguir, conclui-se que grande parte do prazo concedido na sentença já decorreu. Além disso, sobreveio aos autos a informação de que a cirurgia da qual a Recorrente necessita estava programada para ser realizada a partir de junho de 2024, conforme documento de Id 61673556, e apesar de não se ter informações nos autos de que efetivamente tenha sido realizada, não há fundamento para reduzir o prazo fixado pelo Juízo de origem, em grande parte já decorrido.
7. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser conhecido, porém desprovido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas, nem honorários, tendo em vista que a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.